Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-98.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002307-98.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVETE PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 513.122.049-15 (RECORRENTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 02 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO PROVIDO – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Quantum
majorado em decisão monocrática, dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Decisão monocrática que encontra fundamento a afastar qualquer possibilidade de reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id. 252757683), que
deu provimento para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a
decisão monocrática (id. 252757683)
, que deu provimento para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.

Visa a parte reclamante em sede de agravo interno à majoração da indenização por dano moral, ao argumento de que o valor majorado na decisão monocrática (id.
252757683
), se mostra irrisório diante das peculiaridades do caso concreto.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 252757683, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis:

(...) DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam-se de RECURSO INOMINADO interpostos pela parte autora, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

(...)

“Ex positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para: a) declarar a inexistência do débito ora discutido; b) determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora, de maneira simples, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desconto e com juros legais de 1% a.m a contar da citação e; c) ao pagamento de R$1.500,00 a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95."

Pois bem. A parte promovente interpôs recurso inominado, alegando a necessidade de majoração do quantum indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões id 233903727.

Brevemente relatados.

DECIDO.

Com fundamento no artigo 8o do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e o disposto nas Súmulas 1 e 2 das Turmas Recursais de Mato Grosso, o relator, considerando o firme posicionamento da matéria em julgamento, pode negar ou dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a sua jurisprudência dominante.

O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada nesta instância recursal com respeito aos precedentes consolidados.

Destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral.

Colhe-se do ato sentencial que o juízo singular fixou a indenização no montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nesse sentido, entendo que em análise às circunstâncias presentes nos autos, bem assim com a finalidade de não afastar o caráter pedagógico que deve ser imposto à parte agressora, bem assim, sem deixar de impor o caráter indenizatório à parte ofendida, entendo que a majoração deve ocorrer a fim de alcançar equilíbrio frente à conduta ilícita verificada e as consequências que dela resultou à parte reclamante.

Ademais, colhe-se dos autos que o montante fixado a título de reparação por dano moral comporta reforma, eis que não se encontra em consonância com os valores arbitrados por esta E. Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO (SERASA) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso provido.

(N.U 1021916-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

Sendo assim, atento ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo por majorar a indenização por danos morais para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), sem que tal valor e mostre caracterizador do vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa do ofendido e que não deixe de impor o caráter pedagógico ao ofensor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

Intimem-se.

Preclusas as vias recursais, devolvam-se os autos à origem. (...)

Logo, tenho que o agravante não faz jus a majoração do
quantum
indenizatório, conforme consignado na decisão agravada, estando o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025